Tribunal: STF
Processo: Inq 4011
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. INVIABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III - De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, não se admite inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    IV - Negado seguimento aos embargos de declaração, com determinação.